Tribunal: TJSP
Processo: 1501669-30.2021.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Possibilidade. Réu que teria adentrado a residência da vítima e, do seu interior, subtraído um aparelho celular, um perfume e a quantia de R$ 70,00. O conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Inexistência de reconhecimento do réu pela vítima ou por

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Possibilidade. Réu que teria adentrado a residência da vítima e, do seu interior, subtraído um aparelho celular, um perfume e a quantia de R$ 70,00. O conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Inexistência de reconhecimento do réu pela vítima ou por testemunhas, tampouco apreensão da res furtiva sob a sua posse. Aparelho celular da vítima localizado em poder da namorada do recorrente, a qual aduziu ter sido presenteada com o celular pelo réu. Possibilidade de o apelante ter adquirido o bem furtado de outrem, conforme por ele declinado em juízo, o que o tornaria, portanto, receptador do aparelho. Impossibilidade de aplicação do instituto da "mutatio libelli" em grau recursal. Súmula n°. 453 do STF. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição como medida de rigor, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.